Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido, Súmula 479, do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra a parte autora que teve o nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívidas oriundas de negócios jurídicos que não celebrou com o banco réu, mediante cartão obtido junto ao primeiro requerido. Em sua defesa, alegam os réus que a negativação do nome do consumidor se deu no exercício regular de um direito, ante sua inadimplência; e que todas as transações foram realizadas mediante utilização de cartão com chip e aposição de senha pessoal e intransferível.
3. Conforme as provas documentais a parte autora contestou inicialmente uma compra, cuja notificação lhe chegou por SMS. Posteriormente, foram feitas outras compras: a) R$ 296,49, GUIPAOINSTALACOES; b) R$ 1.352,36, GUIPAOINSTALACOES; c) R$ 1.958,53, GUIPAOINSTALACOES; e d) R$ 2.362,15 em PR G CAR, sendo que novamente contatou as rés para o bloqueio do cartão de crédito, e, mesmo com após esta solicitação foram realizadas novas transações, igualmente não reconhecidas: a) R$ 1.352,00, no dia 30/03/2021, ALEX EXPRESS; b) R$ 1.958,53, no dia 30/03/2021, ALEX EXPRESS; c) R$ 2.362,15, no dia 30.03.2021, ALEX EXPRESS; d) R$ 1.352,36, no dia 04/04/2021, EXTREME ELETRONICOS; e) R$ 1.958,53, no dia 04/04/2021, EXTREME ELETRONICOS; f) R$ 2.362,15, no dia 04/04/2021, EXTREME ELETRONICOS.
4. Nesse contexto, a utilização de crédito de maneira fraudulenta, como as compras descritas acima, faz recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo réu e os riscos inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II). Ademais, o consumidor não pode ser responsabilizado pelos débitos realizados por fraudadores, ainda que feitos mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas
5. Constata-se que foi comprovada a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes por ordem da empresa ré (ID Num. Num. 34213274 - Pág. 1), fato não impugnado e, inclusive, confessado pelas rés no documento retro mencionado. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, sem equiparação econômica. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pela Juíza sentenciante.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.